Tribunal: STF
Processo: HC 94030
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO
   QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. FIGURA PENAL APENADA COM SANÇÃO
   AUTÔNOMA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO.
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Não pode o julgador, por
   analogia, estabelecer sanção sem previsão legal, ainda que para
   beneficiar o réu, ao argumento de que o legislador deveria ter
   disciplinado a situação de outra forma.
II - Em face do que
   dispõe o § 4º do art. 155 do Código Penal, não se mostra possível
   aplicar a majorante do crime de roubo ao furto qualificado.
III
   - Ordem denegada.